Tribunal: STF
Processo: HC 92069
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 1. Paciente denunciada pela suposta prática
   dos delitos de supressão de documento (CP, art. 305) e de
   inserção de dados falsos em sistema de informações (CP, art.
   313-A). 2. A defesa impugnou decisão monocrática do Ministro
   Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que
   indeferiu a medida liminar pleiteada. No STJ, a defesa se
   insurgia contra decisão indeferitória de medida liminar proferida
   pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 3. Alegação da
   defesa: falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva.
   4. Possibilidade de superação da Súmula nº 691/STF em face da
   configuração de patente constrangimento ilegal. Precedentes: cf.
   as decisões colegiadas: HC nº 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel.
   Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC nº 85.185/SP, Pleno, por
   maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC nº 88.229/SE,
   Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo
   Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes
   decisões monocráticas: HC nº 85.826/SP (MC), Rel. Min. Gilmar
   Mendes, DJ 3.5.2005; e HC nº 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco
   Aurélio, DJ 1º.8.2005. 5. Em princípio, o decreto de custódia
   provisória atendeu, ao menos em tese, ao disposto nos arts. 311 a
   316 e 321 do Código de Processo Penal (CPP). A decretação da
   preventiva indicou como fundamentos a garantia da aplicação da
   lei penal e a conveniência da instrução criminal, nos termos do
   art. 312 do CPP. 6. Na linha da jurisprudência deste Tribunal,
   porém, não basta, a mera explicitação textual dos requisitos
   previstos pelo art. 312 do CPP. Precedentes: HC nº 84.662/BA,
   Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC nº
   86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006;
   e HC nº 87.041/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, maioria, DJ
   24.11.2006. 7. Da leitura do decreto prisional, verifica-se que a
   decisão não justificou a necessidade da prisão cautelar. Não há
   razões bastantes para a manutenção da custódia preventiva, seja
   pela garantia da aplicação da lei penal, seja pela conveniência
   da instrução criminal. 8. Situação de constrangimento ilegal apta
   a ensejar o deferimento da ordem com superação da Súmula
   691/STF. 9. Habeas Corpus deferido para invalidar a decisão que
   decretou a prisão preventiva.